Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o preceptivo inserto no art. 300, caput, CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Uma vez demonstrado, pelos elementos de convicção carreados ao processo, o adimplemento integral da obrigação, por meio de transferência bancária, revela-se indevido o apontamento para protesto realizado pela credora, porque recebeu a quantia que lhe era devida.

3. Sendo assim, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a sustação dos efeitos do protesto questionado, bem ainda a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito para se absterem de inscrever, ou caso já tenha sido inscrito, promoverem o cancelamento, de eventual negativação do nome da parte em relação ao respectivo protesto.

4. Recurso conhecido e provido.